Tribunal: TJSP
Processo: 2237731-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONCUSSÃO, PREVARICAÇÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO IDÊNTICO INTERPOSTO PELO MESMO CAUSÍDICO A OUTROS PACIENTES REFERENTE À MESMA AÇÃO PENAL ANALISADO POR ESTA MAGISTRADA – PEDIDOS CONEXOS - WRIT ANTERIOR JULGADO EM CONJUNTO COM ESTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237731-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
impetrante ABELARDO JULIO DA ROCHA, Pacientes NILSON APARECIDO
ALMEIDA, PEDRO WELINGTON DE SANTANA e MARCOS ANTONIO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237731-17.2020.8.26.0000 -Voto no 20989
2
Voto no 20989
Habeas Corpus no 2237731-17.2020.8.26.0000
Impetrante: Abelardo Julio da Rocha
Pacientes: NILSON APARECIDO ALMEIDA e outros
Impetrada: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São
Bernardo do Campo/SP.
HABEAS CORPUS
CONCUSSÃO, PREVARICAÇÃO E
CORRUPÇÃO PASSIVA
TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL
IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO IDÊNTICO
INTERPOSTO PELO MESMO CAUSÍDICO A OUTROS
PACIENTES REFERENTE À MESMA AÇÃO PENAL
ANALISADO POR ESTA MAGISTRADA
PEDIDOS
CONEXOS
-
WRIT
ANTERIOR
JULGADO
EM
CONJUNTO COM ESTE ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Abelardo Julio da Rocha em favor dos
seguintes pacientes: NILSON APARECIDO ALMEIDA, PEDRO
WELINGTON DE SANTANA e. MARCOS ANTÔNIO SILVA, sob o
argumento que sofrem constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP,
nos autos da Ação Penal no 0028475-98.2015.8.26.0564.
Aduz, em síntese, que os pacientes foram denunciados
pela prática dos crimes de concussão, corrupção passiva e prevaricação,
todavia, sequer mantinham contato entre si, ainda que superficialmente,
seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação, além do que
não trabalhavam juntos ou no mesmo turno de serviço, não havendo
qualquer comprovação de ligação com os outros envolvidos. Argumenta
que, não há justa causa que justifique a persecução penal em juízo, eis
que não restou comprovada que as movimentações bancárias eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237731-17.2020.8.26.0000 -Voto no 20989
3
ilícitas. nunca foram sequer chamados a explicar a origem dos depósitos
ou transferências bancárias em suas contas correntes, as quais se
encontram bloqueadas. Assinala que a urgência na medida reside no fato
de, em razão da denúncia aceita pelo impetrado, os pacientes estão sendo
processados na seara administrativa única e exclusivamente com base na
peça vestibular, o ocasionou a proibição de usar o uniforme da Polícia
Militar, a entrega da arma da Corporação e a transferência ao serviço
administrativo. Além disso, há evidente excesso de prazo na conclusão
do feito, que não foi gerada pela Defesa. Pleiteia o trancamento da ação
penal por falta de justa causa (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida, as informações dispensadas,
determinado o apensamento deste com o habeas-corpus no
2229528-66.2020.8.26.0000, para julgamento em conjunto, e os autos
encaminhados para a d. Procuradoria Geral de Justiça que opinou pela
denegação da ordem.
O advogado foi intimado para se manifestar sobre a
oposição ou não ao julgamento virtual, todavia, não apresentou resposta,
sendo os autos encaminhados a esta Relatora em 18 de dezembro de
2020.
É o relatório.
Os pacientes estão sendo acusados de se associarem
criminosamente, utilizando seus cargos públicos para a prática dos
crimes de concussão, prevaricação e corrupção passiva, fatos ocorridos
em 2011.
O impetrante busca o trancamento da ação penal, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237731-17.2020.8.26.0000 -Voto no 20989
4
argumento que ausente à justa causa para ação, todavia, aparentemente,
a denúncia não se mostra inepta, descrevendo os fatos de maneira clara,
não aflorando, desde logo, que não obedece aos requisitos estampados
no artigo 41, do Código de Processo Penal.
Observo, que foi impetrado pelo advogado mesmo
advogado, anteriormente ao presente writ, o habeas corpus no
2229528-66.2020.8.26.0000, em favor dos corréus DAIVID INÁCIO
DA SILVA, JESUS MAIA DOS SANTOS, WARLEY SILVIA DE
OLIVEIRA, CLÁUDIO ÂNGELO DA SILVA, SANDRO DA
FONSECA GONÇALVES e GERALDO GONÇALVES JÚNIOR,
igualmente pleiteando o trancamento da ação penal, sob os mesmos
fundamentos, serão julgados na mesma sessão, motivo pelo qual,
atendendo-se ao princípio da celeridade e economia processual, todas as
teses, inclusive as ora apresentadas, serão ali analisadas.
Assim, o presente pedido já será apreciado no writ citado,
de forma que a decisão daquele feito abrangerá integralmente este
também, tratando-se de pedidos conexos, nos termos do artigo 580, do
Código de Processo Penal.
Diante disso, determino a extração de cópia daquele
venerando acórdão e a sua juntada ao presente, pois passo a adotá-lo,
integralmente, como causa de decidir, também, em relação ao presente
pedido.
Por todos esses motivos, denego a ordem. Determino a
extração de cópia do acórdão proferido no habeas corpus no 2038044-
93.2019.8.26.0000 e a sua juntada ao preste writ, ao qual fica fazendo
parte em todos os seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237731-17.2020.8.26.0000 -Voto no 20989
5
Ivana David
Relatora